Tribunal: TJSP
Processo: 2132410-90.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto qualificado tentado e corrupção de menor (Art. 155, § 4o, I e IV, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal, e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/90) – Revogação da prisão preventiva ou concessão de prisão domiciliar – Impossibilidade – Presença dos requisitos para a manutenção da segregação cautelar – Indícios suficientes de autoria e

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto qualificado tentado e corrupção de menor (Art. 155, § 4o, I e IV, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal, e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/90) – Revogação da prisão preventiva ou concessão de prisão domiciliar – Impossibilidade – Presença dos requisitos para a manutenção da segregação cautelar – Indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva – Decisão devidamente fundamentada – Paciente reincidente – Necessária manutenção da prisão cautelar para a garantia da ordem pública – Recomendação no 62 do CNJ que não tem caráter vinculante – Não comprovação de que o paciente, que conta 21 anos, integra grupo de risco relativo ao COVID-19 – Inexistência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.